Tribunal: TJMT
Processo: 0029159-49.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE- PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0029159-49.2018.8.11.0042
RECORRENTE: ANA PAULA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 60433462) interposto por ANA PAULA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 51929978):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO EM SENTIDO INCRIMINADOR – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RÉ PRESA EM FLAGRANTE AO ENTRAR COM DROGA EM DIA DE VISITA – CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL AMPARADA EM PROVAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – NEGATIVAS INFUNDADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – COAUTORIA POR PARTE DO APELANTE PRESIDIÁRIO – MENTOR INTELECTUAL E DESTINATÁRIO DA DROGA – ABSOLVIÇÃO NEGADA – 2) FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM 1/6 – QUANTIDADE DE DROGA CORROBORADO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – FRAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a corré trazia consigo considerável quantidade de droga para difusão ilícita dentro do presídio, tendo como destinatário o apelante, sendo desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final – precedentes: (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020). 2. Considerando que a referida previlegiadora do §4o do art. 33 da Lei de Drogas tem por objetivo atender e favorecer ações criminosas de tráfico de drogas com menor potencial ofensivo, a quantidade razoável de entorpecente que a ré pretendia entregar nas dependências do presídio (104,85 g – cento e quatro gramas e oitenta e cinco centigramas); atendendo aos princípios da discricionariedade vinculada e da individualização da pena, a fração redutora de 1/6 (um sexto) é suficiente e atende ao caso concreto a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena, a fim de reprovação da conduta. Recurso desprovido.” (Ap 0029159-49.2018.8.11.0042, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/08/2020)
Alega violação ao arts. 33, §4° da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de desproporcionalidade, à luz da pequena quantidade de droga apreendida, na aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado em seu patamar mínimo (1/6).
Recurso tempestivo (Id. 60752564).
Contrarrazões – Id. 64175983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao arts. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, defende a Recorrente que a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu patamar máximo, haja vista que a pequena quantidade de droga apreendida.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta fração de redução de pena a ser aplicada ao caso concreto, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULA. ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4o, LEI N. 11.434/2006 CONCEDIDA EM 1/2. CONTRIBUIÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. PLEITO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se no Pretório Excelso que a atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, pode ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos. 2. "A escolha da fração de redução se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. Maiores considerações a respeito, para o fim de reduzir ou aumentar a fração da benesse encontra óbice na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no REsp 1.245.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/08/2016.) 3. Em relação à tese de que o valor estabelecido a título de prestação pecuniária não observou as condições econômicas do réu, tal questão não foi objeto de debate no julgado impugnado, explícita ou implicitamente, nem a parte interessada opôs embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Logo, neste ponto, incidem à espécie às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, "Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade." (AgRg no REsp 1788559/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1801745/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v